Tribunal: TJSP
Processo: 2122577-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança impetrado para anular Auto de Infração que, supostamente, infringiu a coisa julgada – Arbitramento de nova base de cálculo do ITBI anteriormente pago pelos impetrantes, com fulcro em decisão transitada em julgado, na qual constou: '(...) observou-se que o valor venal utilizado para o cálculo do IPTU é maior do que o valor da alienação, ele deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança impetrado para anular Auto de Infração que, supostamente, infringiu a coisa julgada – Arbitramento de nova base de cálculo do ITBI anteriormente pago pelos impetrantes, com fulcro em decisão transitada em julgado, na qual constou: '(...) observou-se que o valor venal utilizado para o cálculo do IPTU é maior do que o valor da alienação, ele deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI em análise' – Decisão que deferiu o pedido liminar para determinar o cancelamento do Auto de Infração – Reforma do r. decisório – Ausência de violação à coisa julgada – Possibilidade, nos termos do art. 148 do CTN, de o Fisco discordar do valor apresentado pelo contribuinte e arbitrá-lo novamente mediante regular processo administrativo – Observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa – Recurso provido.